Tribunal: TJES
Processo: 0000978-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILMA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000978-76.2022.8.08.0011

APELANTE: JOILMA BARCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. SÓCIA MAJORITÁRIA FORMAL. RESPONSABILIDADE PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou a apelante JOILMA BARCELOS pela prática do crime previsto no art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela omissão reiterada na emissão de notas fiscais relativas às vendas realizadas pela empresa MR WIZARD COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, da qual era sócia majoritária. A corré LIDIANA APARECIDA DE CARVALHO foi absolvida. A defesa sustenta preliminares de prescrição da pretensão punitiva, nulidade do processo administrativo fiscal e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a data do fato e o recebimento da denúncia; (ii) apurar a existência de nulidade no processo administrativo de autuação tributária por suposta ausência de intimação válida; (iii) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iv) verificar a autoria delitiva da apelante à luz da sua condição de sócia majoritária da empresa autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva em crimes contra a ordem tributária inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 12/7/2013, e a sentença foi proferida em 05/11/2024, intervalo inferior ao prazo prescricional de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal, inexistindo prescrição.

O processo administrativo fiscal observou o devido processo legal, com tentativa de intimação pessoal frustrada e posterior intimação por edital, em conformidade com a legislação pertinente, não havendo nulidade.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, com exame dos argumentos defensivos e das provas constantes dos autos, não se configurando ausência de fundamentação.

A condição de sócia majoritária da apelante, com 99% das cotas sociais da empresa, evidencia seu dever legal de fiscalização e controle da gestão, sendo suficiente para a configuração do dolo genérico exigido pelo tipo penal do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90.

A alegação de que a administração de fato era exercida por terceiro (ex-marido) não afasta a responsabilidade penal da apelante, que, ao aceitar figurar formalmente como administradora e se omitir no controle dos atos de gestão, incorre em dolo eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva nos crimes contra a ordem tributária é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

A ausência de intimação pessoal no processo administrativo fiscal, seguida de intimação por edital após tentativa frustrada, não acarreta nulidade quando realizada conforme a legislação vigente.

A sentença penal condenatória é válida quando devidamente fundamentada, ainda que não acolha teses defensivas.

A responsabilidade penal do sócio majoritário subsiste mesmo diante da alegação de administração fática por terceiro, configurando-se o dolo genérico ou eventual pela omissão deliberada no cumprimento das obrigações fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 109, III; CPP, art. 381; Lei nº 8.137/90, art. 1º, V; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.965.366/SP, rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022; AgRg no AREsp 2.409.538/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; AgRg no REsp 2.170.478/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; AREsp 2.300.223/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.06.2023, DJe 09.06.2023; HC 212.931/PE, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16.11.2015; REsp 1.874.525/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; AgRg no AREsp 2.548.327/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.05.2024, DJe 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000978-76.2022.8.08.0011

APELANTE: JOILMA BARCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em suas razões recursais (ID 12953026), a Defesa argui, como preliminar de mérito, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerando o lapso temporal superior a 12 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Ora, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“os crimes tributários de natureza material somente se consumam na data da constituição definitiva do crédito tributário" (AgRg no REsp n. 1.965.366/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). (AgRg no AREsp n. 2.409.538/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

À luz de tal quadrante,
“O termo inicial da prescrição em crimes contra a ordem tributária é a data da constituição definitiva do crédito tributário. (AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Na hipótese em testilha, a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei n° 8.137/90, cuja pena é de reclusão de 02 a 05 anos, de modo que a prescrição se dá em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Registre-se, ademais, que, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa (ID 12953009, Vol. 01, parte 02, pp. 62/63), a constituição definitiva do crédito ocorreu em 12/7/2013.

Desta feita, considerando que a sentença fora prolatada 05/11/2024, há que se reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato não se operou, pois o termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

DE AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Em suas razões recursais (ID 12953026), a Defesa argui como preliminar de mérito, a nulidade do processo administrativo de autuação tributária, sob o argumento de que a acusada não fora devidamente intimada do Auto de Infração lavrado em desfavor da Empresa MR WIZARD COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Cumpre salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos tem caráter relativo (juris tantum), podendo ser afastada por prova em contrário.” (AREsp n. 2.300.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Noutros termos, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se observa na hipótese dos autos.

No caso vertente, colhe-se do Auto de Infração (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, p. 09) que fora entregue à apelante a segunda via, na qual consta a identificação e assinatura aposta pelo Auditor Fiscal da Receita Federal, circunstância que evidencia a ciência da autuada sobre o ato administrativo.

Outrossim, observa-se que, no processo administrativo, diante da tentativa frustrada de intimação por meio de Aviso de Recebimento (AR), por não ter sido encontrada no endereço indicado no processo administrativo e auto de infração (ID 12953009, Vol. 01, parte 02, p. 38), fora realizada a intimação por edital (ID 12953009, Vol. 01, parte 02, p. 42), em conformidade com o que dispõe a legislação aplicável.

Diante disso, não há que se falar em nulidade processual, pois restou comprovado que a acusada teve conhecimento formal do Auto de Infração, tendo-lhe sido assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

De mais a mais, eventuais vícios na constituição do crédito tributário, decorrentes do procedimento administrativo, não são objeto de análise na presente ação penal.

Nesse contexto, o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“Para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário, de sorte que eventual irregularidade (equívoco ou vício no procedimento tributário) deve ser impugnada na via própria, que não é a criminal. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário. [...] Tendo sido devidamente constituído o crédito tributário e exaurida a instância administrativa, está preenchida a condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes contra a ordem tributária (HC n. 212.931/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/11/2015). Inviável, em sede de recurso especial, qualquer discussão acerca de eventual irregularidade ocorrida no processo administrativo-fiscal, uma vez que a aferição de vícios relativos à constituição regular do crédito tributário, visando à anulação do ato administrativo demandaria um exame minucioso do conjunto fático-probatório contido nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.874.525/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Por fim, a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ora, ao reverso do que alega a Defesa, o édito condenatório encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com os artigos 381, do CPP, e 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse panorama, sobreleva gizar que o Juízo de origem examinou exaustivamente os elementos de prova, analisou os argumentos defensivos e explicitou as razões de seu convencimento. Além disso, o não acolhimento de teses não equivale a ausência de fundamentação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (ID 12953020), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante
JOILMA BARCELOS
quanto à prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei n° 8.137/90, à pena de 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, tendo sido absolvida a corré LIDIANA APARECIDA DE CARVALHO.

Emerge da Denúncia (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no período compreendido entre janeiro de 2009 a maio de 2010, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, as denunciadas JOILMA BARCELOS e LIDIANA APARECIDA DE CARVALHO, enquanto proprietárias e administradoras da pessoa jurídica MR WIZARD COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ nº 8.940.158/00001-53), negaram ou deixaram de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou a forneceram em desacordo com a legislação.

Ressai que as denunciadas promoveram a circulação de mercadorias e prestação de serviços, todavia, deixaram de emitir o competente documento fiscal na saída dos produtos, tendo sido a diferença apurada entre a receita bruta declarada, por meio do Simples Nacional, e informações relativas às operações de crédito e débito fornecidas pelas administradoras de cartão.

O fato gerador constante do Auto de Infração nº 2.089.487-4 foi devidamente inscrito em dívida ativa. Com isso, foi gerada dívida fiscal formalizada na ordem de 54.089,3966 VRTE, somando-se imposto, juros e multa, devidos ao fisco estadual.

Finda a instrução processual, a corré LIDIANA APARECIDA DE CARVALHO fora absolvida e a ora apelante JOILMA BARCELOS restou condenada pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei n° 8.137/90.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a inexistência de dolo na conduta da apelante, afastando a aplicação do art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/1990.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Auto de Infração (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, pp. 09/14); informativo de dados cadastrais (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, pp. 18/20); termo de início de fiscalização (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, p. 22); declaração anual do Simples Nacional referente aos anos de 2009 e 2010 de (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, pp. 26/51); demonstrativo de omissão de receita (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, p. 55); relatório de movimentação da empresa no Banco Banestes (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, p. 57/92); relatório de movimentação da empresa na Cielo (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, p. 94/181); relatório de movimentação da empresa na Redecard (ID 12953009, Vol. 01, parte 01, pp. 186/193, e Vol. 01, parte 02, pp. 01/21); demonstrativo de cálculo de dívida ativa (ID 12953009, Vol. 01, parte 02, p. 60); certidão de dívida ativa (ID 12953009, Vol. 01, parte 02, pp. 62/63) e termo de declaração de JOILMA (ID 12953009, Vol. 01, parte 02, p. 85), em que confirma não ter retirado nota fiscal de todas as vendas que efetuou.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), a acusada declarou que quem administrava a empresa era Eduardo, seu então marido; que ele tinha o nome sujo na época e pediu para que ela abrisse a empresa; que não tinha poder de gestão e trabalhava como funcionária; que, no papel, tinha 99% das cotas e Lidiana 1%; que Lidiana era apenas vendedora da loja, nunca foi dona.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a corré LIDIANA APARECIDA DE CARVALHO declarou que sempre foi vendedora; que foi Eduardo que pediu para entrar de sócia por um curto período de tempo para que ele pudesse acertar a situação dele; que aceitou para ajudar; que tinha 1% do capital social; que assinou o contrato de livre vontade, para ajudar; que entrou com uma ação trabalhista contra Eduardo e fizeram um acordo, que foi pago parcelado.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha VALDELI POLONINI SÓRIO declarou que é contador e, inclusive, constituiu a empresa; que foi contador da empresa entre 2009 a 2010; que trabalhava com a documentação fornecida pela empresa; que declarava o que recebia; que eram poucas notas, uma movimentação pequena; quem gerenciava a empresa era o marido de Joilma, Sr. Eduardo; o contato era diretamente com ele; as documentações eram tratadas com ele; a função do Eduardo era extraoficial, não era gerente no papel.

Destaque-se, ainda, que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha LILIANE MARQUES declarou já haver trabalhado na loja em 2009; que Joilma e Lidiana eram vendedoras; que Eduardo era quem administrava; que ele era marido de Joilma; que era Eduardo quem ficava no caixa e Joilma só fazia atendimento; quem fazia a parte financeira era Eduardo, ele que recebia o dinheiro e ficava no caixa.

Outrossim, no âmbito judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha MÁRCIA DIAS DA SILVA declarou que frequentava a loja porque comprava lá; que Joilma e Lidiana é que a atendiam; que elas só vendiam e quem recebia era Eduardo.

Frente a tal panorama, verifica-se que a conduta da apelante se amolda, de forma precisa, ao tipo penal descrito no artigo 1º, inciso V, da Lei n.º 8.137/90, que configura crime formal contra a ordem tributária. O dolo exigido pelo tipo penal é o genérico, consubstanciado na vontade consciente de praticar a conduta típica, prescindindo de qualquer finalidade especial.

Nesse sentido, a compreensão do STJ é de que, nos crimes contra a ordem tributária,
“é suficiente, para sua caracterização, a demonstração do dolo genérico.”
AgRg no AREsp n. 2.548.327/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Na hipótese em tela, a apelante figurava como sócia majoritária da Empresa MR WIZARD COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, titular de 99% das cotas sociais, o que lhe conferia, ao menos em tese, o domínio estrutural e deliberativo sobre as atividades da pessoa jurídica.

Tal condição jurídica não é meramente formal, eis que, ao assumir o controle societário majoritário, a apelante tornou-se destinatária direta dos deveres fiscais e legais inerentes à administração do empreendimento, incumbindo-lhe o dever legal de zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias da sociedade.

Nesse quadrante, a tentativa de se eximir da responsabilidade penal sob o argumento de que a gestão de fato era exercida por seu ex-marido não prospera. Isto porque o sócio que, embora formalmente investido no poder de administração, deliberadamente se omite ou se abstém de fiscalizar os atos de gestão, assumindo o risco da prática de ilicitudes fiscais, incorre em dolo eventual.

Com efeito, o conjunto probatório é incisivo nesse aspecto. A testemunha Valdeli Polonini, contador da empresa, confirmou que a recorrente constava como sócia no contrato social e que os documentos fiscais, embora entregues por Eduardo, então marido da apelante, eram provenientes da própria estrutura empresarial da qual Joilma era titular. As testemunhas Liliane Marques e Márcia Dias corroboraram que JOILMA BARCELOS atuava no atendimento da loja, ao passo que Eduardo centralizava a parte administrativa e financeira. Não obstante, a configuração informal da gestão não desnatura a responsabilidade penal da apelante, especialmente porque sua ciência sobre a movimentação empresarial era evidente, ainda que optasse por ignorar o conteúdo fiscal dos atos praticados em nome da empresa.

Digno de nota salientar, ainda, que a condição de sócia majoritária não se confunde com um título simbólico ou passivo, mas com verdadeira titularidade de obrigações fiscais e penais, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, segundo o qual responde pessoalmente o sócio com poderes de administração que atuar com excesso de poderes ou infração à lei.

Portanto, não há como afastar a conclusão pela autoria delitiva. A apelante não era uma figura alheia no contexto da infração fiscal, mas sim uma agente com capacidade decisória que, deliberadamente, aceitou participar de estrutura empresarial com reiterada omissão de obrigações fiscais.
Dessa forma, a subsunção típica resta plenamente caracterizada, sendo imperiosa a manutenção da condenação penal imposta.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)